Tribunal: TJES
Processo: 5000008-17.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-17.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURIDICE ALBORGUETTI CUZZUOL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação;

2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que os juros até uma vez e meia a taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. Assim, considerando a taxa média registrada, em 1,56% a.m. (um virgula cinquenta e seis por cento) e de 20,45% a.a. (vinte vírgula quarenta e cinco por cento), os juros remuneratórios poderiam alcanças 2,34% a.m. e 30,675% a.a.;

3. Considerando que o contrato bancário objeto dos questionamentos, que trata de empréstimo com desconto em folha de pagamento (consignado), estabeleceu os juros remuneratórios mensais em 1,78% (um vírgula setenta e oito por cento) e anuais, em 23,58% (vinte e três vírgula cinquenta e oito por cento), não há que se falar em abusividade;

4. A capitalização mensal dos juros é possível nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000008-17.2022.8.08.0067

Apelante: Juridice Alborguetti Cuzzuol

Apelado: Banco BMG S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Juridice Alborghetti Cuzzuol contra a sentença de ID 13791819, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 13791822, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação de valores ajuizada em face de Banco BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 13791824), sustenta que (a) o contrato firmado com a instituição financeira contém cláusulas abusivas que violam os princípios da boa-fé, da transparência e da função social do contrato; (b) a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano deve ser limitada com base na legislação consumerista, no Decreto n. 22.626/33 e no art. 192, § 3º, da CF; (c) há prática de capitalização mensal de juros sem previsão expressa no contrato, em violação ao dever de informação previsto no CDC; (d) deve ser reconhecida a abusividade dos encargos financeiros e determinada a revisão do saldo devedor com base em cálculo de juros simples.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 13791828).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos revisionais, promovidos contra o Banco BMG S.A., condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, sustenta que: (a) o contrato firmado com a instituição financeira contém cláusulas abusivas que violam os princípios da boa-fé, da transparência e da função social do contrato; (b) a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano deve ser limitada com base na legislação consumerista, no Decreto n. 22.626/33 e no art. 192, § 3º, da CF; (c) há prática de capitalização mensal de juros sem previsão expressa no contrato, em violação ao dever de informação previsto no CDC; (d) deve ser reconhecida a abusividade dos encargos financeiros e determinada a revisão do saldo devedor com base em cálculo de juros simples.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

Em que pese os argumentos da recorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Consultando os registros do Banco Central, apura-se que, para a modalidade contratual, a taxa média de mercado, no período em que o contrato foi celebrado, foi de 1,56% a.m. (um virgula cinquenta e seis por cento) e de 20,45% a.a. (vinte vírgula quarenta e cinco por cento).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que os juros até uma vez e meia a taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. Com isso, aplicando respectivo entendimento, os juros remuneratórios poderiam alcançar 2,34% a.m. e 30,675% a.a.

No caso, o contrato bancário objeto dos questionamentos (ID 13791791) estabeleceu os juros remuneratórios mensais em 1,78% (um vírgula setenta e oito por cento) e anuais, em 23,58% (vinte e três vírgula cinquenta e oito por cento), não havendo, então, abusividade dos juros no contrato objeto da ação.

Por sua vez, a capitalização mensal dos juros é possível nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal, o que é o caso dos autos.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. 1. "A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)" (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020).[...]”. (AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Assim, resta evidente que não há abusividade na relação contratual em análise, já que os juros fixados estão dentro do limite legal e a capitalização mensal está devidamente prevista no instrumento.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.